Tribunal: TJMT
Processo: 1021192-07.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO: 1021192-07.2016.8.11.0041
AGRAVANTE: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
AGRAVADO: ANTONIA CELIA GERALDO
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – DESPROVIMENTO – PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO CONTRATO PELA AUTORA/AGRAVADA – INOVAÇÃO RECURSAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA SUA INCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apesar da inovação recursal quanto à alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão do cancelamento do contrato telefônico pela autora, razão assiste ao agravante quanto à pretensão de redução da multa cominatória aplicada, por meio da limitação da sua incidência, sob pena de desvio da sua finalidade, com o enriquecimento ilícito da parte agravada.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021192-07.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (AGRAVANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE), ANTONIA CELIA GERALDO - CPF: 171.806.191-91 (AGRAVADO), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021